Tribunal: TJES
Processo: 5012084-09.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012084-09.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI PIMENTA MAGESK

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO INTERPOSTO COM FINALIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da parte autora para reformar a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude bancária ocorrida em conta corrente de consumidora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – a justificar o acolhimento do recurso de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente a sanar vícios formais no julgado, não sendo cabíveis para reabrir a discussão do mérito ou manifestar mero inconformismo da parte com a decisão proferida.

O acórdão embargado examinou, de forma expressa e fundamentada, todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive afastando a tese de culpa exclusiva da vítima e reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha no dever de segurança.

A alegação de omissão quanto à análise da hipervulnerabilidade da autora não procede, tendo sido a condição de idosa destacada como fator de reforço à responsabilidade do banco, sem, contudo, constituir o único fundamento da condenação.

A jurisprudência do STJ admite que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes de forma individualizada, desde que apresente fundamentação clara e coerente quanto às razões de decidir.

A tentativa de reanálise do mérito da decisão, por meio de embargos de declaração, configura uso inadequado do recurso e não encontra amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A existência de fundamentação clara e coerente no acórdão recorrido afasta a alegação de vícios formais, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.

A condição de hipervulnerabilidade do consumidor pode ser considerada como fator relevante na análise da responsabilidade civil, mas sua menção não configura, por si só, omissão se a decisão já está adequadamente fundamentada em outros pilares jurídicos.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento de forma clara e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 12.03.2025, DJEN de 18.03.2025; STJ, REsp n. 2.854.033/RJ, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30.06.2025, DJEN de 03.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5012084-09.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

EMBARGADA:
MARLI PIMENTA MAGESK

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES
em razão do v. Acórdão (id 13302519), no qual esta egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargada, para reformar a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária.

Os embargos de declaração, como cediço, possuem objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

A despeito das razões do Embargante, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas, concluindo pela responsabilidade da instituição financeira com base na falha do dever de segurança. A suposta omissão quanto à culpa da vítima foi diretamente enfrentada e afastada pelo Colegiado, que ponderou a responsabilidade objetiva do banco e seu dever de monitorar operações que fogem ao padrão do consumidor.

Transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado:

"Aliado a responsabilidade do correntista em guardar/zelar pelos seus dados bancários, é imprescindível ressaltar que,
cabe à instituição financeira o dever de fiscalizar as transações realizadas por seus clientes, verificando a idoneidade e a regularidade das operações, a fim de prevenir fraudes e garantir a segurança dos consumidores
.

[...] A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor
, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

[...] Frise-se que as operações relatadas na inicial, todas realizadas, no mesmo dia (21/07/2021) em sequência, bem como em valores altos,
representam um desvio significativo do padrão habitual de consumo da cliente, e estranhos ao seu perfil, sem que a instituição financeira demonstrasse nos autos o contrário
.

Tais operações [...] deveria ter acionado os mecanismos internos de monitoramento e segurança do banco, com vistas a identificar e prevenir a fraude.

Desta forma,
tendo em vista que a falha na fiscalização e no controle de operações atípicas por parte da instituição financeira contribuiu diretamente para a consumação do ato lesivo ao consumidor
, se faz necessária a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira. "

A questão da hipervulnerabilidade, de igual modo, foi devidamente fundamentada, não como único pilar da decisão, mas como um fator que reforça o dever de proteção, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

"No caso em análise, verifica-se que a parte autora,
idosa
, viúva, professora, recebe seu benefício previdenciário junto ao banco réu [...].

Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é
pessoa idosa
(75 anos imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso [...], considerando a sua peculiar situação de
consumidor hipervulnerável
. "

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido. Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a rediscutir o conteúdo da decisão ou a justiça do que foi deliberado pelo Colegiado.

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas [...] ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios".

Ademais, ressalto que o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

Este, inclusive, é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

Dessa forma, o que se verifica é a nítida tentativa do Embargante de obter um pronunciamento judicial sobre uma questão já solucionada, buscando uma declaração que, em última análise, apenas reafirma o que já decorre da própria lógica dos fatos e do dispositivo da sentença. Tal pretensão não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.